Tribunal: TJMT
Processo: 1005942-39.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005942-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE VAZ DE FREITAS - CPF: 055.203.811-35 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO COM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo e da necessidade de deslocamento terrestre pelo recorrente.

2. O autor adquiriu passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro/RJ - Cuiabá/MT, mas foi informado, com antecedência, sobre o cancelamento do voo, sem realocação, que ocasionou o seu retorno pela via terrestre.

II. Questão em discussão

3. A responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e a caracterização do dano moral, considerando a comunicação prévia ao passageiro e a ausência de comprovação de negativa de reacomodação ou reembolso.

III. Razões de decidir

4. O cancelamento do voo foi devidamente comunicado dentro do prazo regulamentar, conforme exige o artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Não há comprovação de que o recorrente tenha solicitado reacomodação ou reembolso antes de optar pelo deslocamento terrestre.

6. A simples alteração do voo, quando informada adequadamente, não configura dano moral.

7. Não havendo falha no serviço nem demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante, mantém-se a improcedência do pedido de indenização.

IV. Dispositivo

8. Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho RECONHECER a ilegitimidade passiva da reclamada BOOKING.COM, julgando extinto o processo em relação a esta reclamada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

CONDENAR

a parte reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., pagar à parte reclamante, a quantia de R$ 1.052,97 (mil cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde o prejuízo (09/12/2024 – ID. 182360011), e juros de mora será índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1º do CC), a partir da citação válida, calculada pelo Banco Central Do Brasil, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6;

b) REJEITAR o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

O Recorrente pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

No caso, é incontroverso o cancelamento do voo originalmente adquirido e a notificação prévia do recorrente acerca dessa circunstância, uma vez que o próprio autor juntou aos autos as mensagens recebidas da companhia ré.

Nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional De Aviação Civil:
“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

Nesse sentido, a companhia aérea atuou dentro dos limites regulamentares, pois o cancelamento do voo previamente comunicado ao consumidor não configura, por si só, ato ilícito.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, impondo-lhe o dever de responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

No entanto, no caso concreto, não há elementos que caracterizem ato ilícito por parte da companhia aérea que configure efetiva falha na prestação do serviço e justifique a condenação por danos morais.

Conforme fundamentado na sentença, a escolha pela viagem por meio terrestre foi uma opção do próprio consumidor, que poderia ter adquirido uma nova passagem ou, ainda, solicitado a remarcação, conforme previsto no § 2º do art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o que não comprovou.

Ademais, observa-se que não há comprovação de negativa de reacomodação ou de reembolso, não havendo elementos suficientes que justifiquem a reparação por danos nesse ponto.

Além disso, não há qualquer documento nos autos que comprove que o recorrente tentou administrativamente uma reacomodação mais favorável ou formalizou pedido de reembolso antes da aquisição das passagens de ônibus.

Tampouco foi anexado qualquer documento que demonstre eventual recusa da companhia aérea em atender tais solicitações.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA - RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas)” conforme previsto no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC. A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10433717420248110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025